Tribunal: TJBA
Processo: 8070142-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070142-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JACSON COUTINHO SANTANA, CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, MARCELO BRANDAO STUMPF

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL.
DESPACHO CITATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO COM EFEITO RETROATIVO
. ART. 240, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, na qual os agravantes sustentam a nulidade da citação e a prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegada nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço diverso do domicílio dos executados e recebida por terceiro, é passível de acolhimento pela via da exceção de pré-executividade; e (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre a celebração do título e o ajuizamento da ação, bem como a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente comporta a discussão de matérias de ordem pública, comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de nulidade da citação, fundada em controvérsia acerca do endereço de residência dos executados à época do ato citatório e da identidade de quem recebeu a correspondência, demanda instrução probatória incompatível com os limites dessa via processual.

Não se verifica a alegada prescrição da pretensão executória. O Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas foi firmado em 29/04/2014 e a execução foi ajuizada em 30/05/2018, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil. O despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da ação, na forma do artigo 240, §1º, do CPC.

A eventual demora na efetivação da citação, por si só, não afasta o marco interruptivo do prazo prescricional, não se configurando a desídia exclusiva da parte exequente a justificar a aplicação do §2º do artigo 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8070142-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DANIEL BRITO DOS SANTOS e outros
e como agravada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .